Tribunal: TJES
Processo: 5005306-95.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005306-95.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE LUCINIO FARDIN
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência (ID 1981097), cuja assinatura for a recusada pela parte autora presente quando da inspeção, confirmando a sua plena ciência do procedimento e das irregularidades apontadas.

No caso concreto, não for a realizada perícia no medidor pela sua desnecessidade, haja vista que não restou constatada adulteração do mesmo, mas, justamente, a ligação direta da unidade de consumo a rede, através de um desvio de energia (fotografias que acompanham a inicial).

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e a defesa. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia ou de consumo irregular.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise
documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Tese do Autor

Trata-se de Ação anulatória cumulada com indenização por danos morais ajuizada por JOSE LUCINIO FARDIN em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Em síntese, narra o autor que no dia 29/07/2021, foi lavrado um TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n° 3494428, no qual a Requerida acusa o Requerente de ter perpetrado adulterações no relógio medidor de energia elétrica, por suposta causa “DESVIO ATRAVÉS DE DERIVAÇÃO”. Na oportunidade, o inspetor retirou o medidor, deixando o Autor e sua família sem energia elétrica. No dia seguinte, 30/07/2021 os técnicos da Requerida retornaram até a residência do Autor e instalaram um nono medidor, ocasião em que foi reestabelecida a energia residencial do Autor. Ressalta-se que, nesta ocasião foi emitido um novo TOI, de nº 3494434, pelos técnicos da Requerida. Portanto, o Requerente e sua família ficaram sem energia elétrica por aproximadamente 20 horas até que o fornecimento fosse restabelecido. Tempo depois o Requerente recebeu uma comunicação trazendo um demonstrativo de cálculo de consumo irregular, informando um débito no valor de R$ 694,43, referentes a uma constatação de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da residência do requerente, conforme cópia anexada aos autos. Referido débito foi calculado de acordo com o consumo/demanda que, segundo a Requerida, não foram faturados entre os dias de 11/03/2021 a 29/07/2021. Alega que a Requerida realizou o procedimento de averiguação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica da Requerente sem obedecer às regras previstas na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, eivando de nulidade todos os atos administrativos por ela praticado. Assim, requer a declaração judicial da nulidade do ato administrativo praticado pela Requerida, bem como a declaração de inexistência do débito que lhe está sendo cobrado, e a reparação dos danos morais decorrentes dos fatos supra narrados.

Uma vez interposto Recurso Inominado, o autor apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Tese da Requerida Escelsa S/A

Em defesa a requerida alegou (i) incompetência do juizado especial por entender necessária a prova pericial (ii) a cobrança é devida, tendo em vista se tratar de recuperação de consumo em razão de irregularidade constatada pelos técnicos da requerida; (iii) inexistência de defeito na prestação do serviço; (iv) regular exercício de direito. Destaca a inexistência do dano moral e realiza pedido contraposto pelo reconhecimento do débito da parte autora, na importância de R$ 694,43.

Em sede recursal, a ré, ora recorrente, alega, em suma, a incompetência do juizado (preliminarmente) e a regularidade no procedimento realizado, sendo devida a cobrança de valores questionada, além de reputar inexistente a comprovação do alegado dano moral. Requer ainda a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da r. sentença de piso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, pelo que declaro a nulidade dos atos referentes ao Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 3494428 (ID 9406262), pelo que declaro inexistente o débito na importância de R$ 694,43 (seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos) referente ao demonstrativo de cálculo de consumo irregular firmado pela requerida com fundamento no mesmo termo, bem como
CONDENO
a ré a pagar a requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar desta data, por ser atual a quantia fixada (Súmula 362 do STJ).Não há condenação em custas processuais e honorários advocatícios, atendendo ao disposto no artigo 55, da Lei 9.099/95.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Nota-se que a Recorrente anexou na própria Contestação informações contraditórias, conforme Id. 1981096, fls. 32 e 34, visto que na “Nota de Consumo Irregular” e “TOI - Nota de Serviço” aparece como se a instalação em questão fosse direcionada para o uso de “criação de bovinos para leite”. Ocorre que, o Autor não labora com pecuária, muito menos com a criação de bovino de leite. Portanto, inverídicas as informações lançadas no sistema.

Destaca-se que no Id 1981096, fl. 34, onde aparece “TOI - Nota de Serviço” consta expressamente a informação de que a perícia técnica não foi realizada, conforme destacado na imagem abaixo. Logo, não respeitando o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº3494428 (Id 1981097),
a parte autora se recusou a assinar o referido documento no momento de lavratura do TOI, de forma que não consentiu com a alegação de desvio verificado
– há CLIENTE RECUSOU ASSINAR no campo de assinatura.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Ademais, coaduno com o entendimento do juízo de piso de que resta configurado o dano moral, isto porque além da cobrança indevida, a requerida promoveu o corte de energia elétrica na residência do Autor, por 20 horas, o que se traduz como uma conduta vexatória e humilhante que gera consequências para a parte autora, promovendo a recorrente mácula a direitos personalíssimos, sobretudo a intimidade e honra subjetiva.

No caso vertente, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.